Tribunal: TJMT
Processo: 1074289-95.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074289-95.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[INEI RIBEIRO DA SILVA SOUZA - CPF: 649.435.001-10 (RECORRENTE), VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - CPF: 912.524.901-00 (ADVOGADO), LAURA PEREIRA COSTA - CPF: 528.955.991-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso
: 1074289-95.2023.8.11.0001

Origem: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s)
: INEI RIBEIRO DA SILVA SOUZA

Recorrida(s)
: LAURA PEREIRA COSTA

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
:
24 a 27/3/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA. NÃO REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO RÉU. EXCESSO DE FORMALISMO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência da parte autora à audiência de conciliação, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, com condenação ao pagamento das custas processuais. A recorrente alega nulidade da sentença, uma vez que a extinção do processo ocorreu sem a devida conclusão da diligência de citação da parte reclamada. Requer a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por ausência da parte autora à audiência de conciliação é válida quando não houver a citação da parte reclamada, configurando excesso de formalismo e violação aos princípios dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência da parte autora à audiência de conciliação, revela-se indevida quando não há comprovação de citação válida da parte reclamada, uma vez que a ausência de citação impossibilita a formação da relação processual.

4.

O princípio da informalidade e da economia processual, que orienta os Juizados Especiais, impõe que se evitem formalismos excessivos que prejudiquem a efetividade e a celeridade da prestação jurisdicional, conforme dispõe o art. 2º da Lei nº 9.099/95.

5.

A ausência de citação da parte reclamada em razão do não cumprimento do mandado configura falha imputável ao serviço judiciário, e não à parte autora, não podendo esta ser penalizada com a extinção do feito.

6.

O entendimento jurisprudencial consolidado na Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso corrobora a anulação da sentença, quando constatado excesso de formalismo na extinção por contumácia, especialmente diante da ausência de citação válida da parte reclamada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: A ausência da parte autora à audiência de conciliação não enseja a extinção do processo sem resolução de mérito quando não há citação válida da parte reclamada, sob pena de excesso de formalismo e violação aos princípios dos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 2º, 51, I e § 2º, e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1003606-42.2016.8.11.0045, Turma Recursal Única, Rel. Des. Lúcia Peruffo, julgado em 30/07/2019, publicado no DJE 01/08/2019.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 266341769, que
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito
, além de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei 9.099/95.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que a extinção do processo, sem resolução de mérito, ocorreu sem a devida conclusão da diligência para a citação da parte reclamada. Ao final, requer a reforma da sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo recorrido, diante da ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que a reclamada não foi devidamente citada e intimada da audiência de conciliação designada, conforme aviso de recebimento (AR) devolvido com a informação de “Ausente” (ID 266341762).

Diante disso, no dia
1/11/2024 (ID 266341764)
, a autora pugnou pela citação e intimação da parte reclamada, por meio de oficial de justiça.

Realizada a audiência conciliatória em
12/12/2024

(ID 266341767), constatou-se a ausência da parte reclamada ao ato processual, sendo que, naquela data, não constava nos autos a devolução do mandado expedido para a citação.

Posteriormente, em 14/12/2024 (ID 266341769), a magistrada singular julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência da parte autora à audiência de conciliação, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95.

Ainda, condenou a reclamante ao pagamento das custas processuais, não podendo a promovente repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento, dado que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório constante dos autos,
vê-se que a sentença recorrida merece reforma
.

Da análise detida dos autos, verifica-se que somente após a prolação da sentença, o oficial de justiça procedeu à devolução do mandado de citação (ID 24/01/2025-266341771), certificando o seguinte:

“
(...)
não será possível proceder novas diligencias no intuito do Cumprimento Integral da r. Ordem Judicial,
pela Perda do Objeto.

Certifico finalmente que,
em virtude do reduzido número de Oficias de Justiça, do gradativo aumento de demandas judiciais e dos invencíveis números de r. Mandados distribuídos diariamente aos Oficias de Justiça, infelizmente houve o atraso no cumprimento e posterior devolução do r. Mandado Judicial. Hoje este Oficial de Justiça conta com 342 r. Mandados Cíveis e 134 r. Mandados Criminais, distribuídos no sistema PJE, para serem cumpridos ou aguardando certificação.
Essa situação está INSUSTENTÁVEL
.

Diante destas informações, suspendo as minhas diligencias, devolvo o r. Mandado para as providencias cabíveis.

(...).”

Desse modo,
constata-se
que a reclamada não foi devidamente citada e intimada da audiência de conciliação designada nos autos, em razão do não cumprimento do mandado.

Como é cediço, o comparecimento à audiência de conciliação é obrigatório, sob pena de extinção do processo, conforme disposto no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Ainda, o Enunciado nº 20 do FONAJE dispõe que “
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.
”

No entanto,
a extinção do feito por contumácia constitui excesso de formalismo, em razão da ausência de citação válida da reclamada, conforme comprovado nos autos, uma vez que não houve o cumprimento do mandado expedido
.

Ressalte-se que exigir a presença da parte autora em audiência de conciliação quando a demandada não compareceria em virtude da ausência de citação, configura rigor processual excessivo, o que afronta os princípios que norteiam os Juizados Especiais, previstos na lei de regência:

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.

Nesse sentido é o entendimento da
Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - RESPONSABILIDADE CIVIL -
AUSÊNCIA DA PROMOVENTE EM AUDIÊNCIA
DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - PEDIDO PRÉVIO DO RÉU PARA DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA - COMUNICADO PRÉVIA DO RÉU DE IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO - JUNTADA DE ATESTADO MÉDICO -
ATO QUE NÃO SE REALIZARIA -
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO
- EXCESSO DE FORMALISMO NA EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA - SENTENÇA ANULADA
- BAIXA DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO.

É sabido que a presença das partes em qualquer das audiências é obrigatória, sendo que a ausência da parte promovente tem como penalidade a extinção do feito por contumácia. Entretanto, a extinção do feito por contumácia constitui-se em excesso de formalismo quando o réu, antecipadamente, comunica a impossibilidade de comparecimento, junta atestado médico e formula pedido prévio para redesignação da audiência de instrução e julgamento, o qual sequer fora apreciado.
Exigir a presença da parte promovente em audiência quando o réu, confessadamente, não compareceria afronta os princípios norteadores dos Juizados Especiais
, de modo que a sentença deve ser anulada com o consequente retorno dos autos para realização de nova audiência de instrução e julgamento. Sentença anulada. Recurso provido.
(TJMT - N.U 1003606-42.2016.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019). (grifei)

Desta feita, a sentença deve ser anulada, a fim de que o processo retorne à origem e siga seu regular processamento, com a designação de nova data de audiência de conciliação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento,
desconstituindo
a sentença de primeiro grau e determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025